Tribunal: TJDFT
Processo: 0008567-14.2015.8.07.0005
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0008567-14.2015.8.07.0005 RECORRENTE: GILBERTO DE SOUZA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Homicídio qualificado. Decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Decisão do júri amparada nas provas produzidas, firmes no sentido de ter sido o crime cometido por motivo fútil e recurso que dificultou a defesa do ofendido, não é manifestamente contrária à prova dos autos. Apelação não provida. O recorrente suscita dissenso pretoriano com julgado do TJBA, alegando violação ao artigo 121, § 2o incisos II e IV, do Código Penal, asseverando que a vingança não qualificaria o crime por motivo fútil, razão pela qual entende que deve ser afastada a condenação. Sustenta que a ausência de provas suficientes para a incidência das qualificadoras do motivo fútil e da dificuldade de defesa da vítima deveriam ensejar a anulação do decisum do Conselho de Sentença no presente caso. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosperar em relação ao invocado dissídio interpretativo, uma vez que a tese recursal, no sentido de que a vingança não qualificaria o crime por motivo fútil não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ela não emitiu qualquer juízo, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Conforme pacífica jurisprudência do STJ, “A ausência de prequestionamento do tema que se supõe divergente impede o conhecimento da insurgência veiculada pela alínea "c" do art. 105, III, da Constituição da República” (AgInt no AREsp 1374530/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/4/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 1809148/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 18/10/2019). Ademais, quanto à afirmação de ausência de provas suficientes para a incidência das qualificadoras do motivo fútil e da dificuldade de defesa da vítima, o especial não deve seguir, pois a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “Quanto à alínea “d” do inciso III do art. 593 do CPP, há provas de ter sido o crime cometido por motivo fútil e recurso que dificultou a defesa do ofendido. A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima está em consonância com as declarações da irmã da vítima, que presenciou o crime. O recorrente parou o veículo ao lado delas, saiu do veículo com vidros escuros e efetuou disparos de arma de fogo pelas costas da vítima. Há provas de que o motivo do crime foi desentendimento ocorrido entre o recorrente e a vítima meses antes dos fatos, sobre roubo de veículo de terceiro – motivo fútil” (ID 12773408). Rever tal conclusão demandaria, necessariamente, o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027